Tribunal: TJMT
Processo: 1021812-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021812-35.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), DIONATAN DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 012.473.241-09 (EMBARGANTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (EMBARGADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1021812-35.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: DIONATAN DE OLIVEIRA CUNHA, VICTOR GUILHERME MOYA

EMBARGADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS –
ALEGADA OMISSÃO QUANTO A INTIMAÇÃO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ALEGADO DESRESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA – JULGAMENTO REALIZADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE – DESNECESSIDADE – ART. 106, I, DO RITJMT, E SÚMULA 431/STF – ADVOGADO QUE NÃO POSTULOU PREVIAMENTE O USO DA SUSTENTAÇÃO ORAL –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

A regra de nulidade processual por falta de intimação do advogado para a sessão de julgamento não se aplica aos
habeas corpus
, visto que a inclusão em mesa de julgamento desse tipo instrumental independe de prévia publicação em pauta [art. 106, I, do RITJMT]. Exceção à hipótese em que o impetrante tenha requerido expressa e previamente a intimação para efeito de realizar sustentação oral, fato inocorrente
in casu
.

Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1021812-35.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: DIONATAN DE OLIVEIRA CUNHA, VICTOR GUILHERME MOYA

EMBARGADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
tempestivamente opostos no Id. 153008747 na forma do art. 619 do CPP, pelo Dr. Victor Guilherme Moya, OAB/MT 20.235, em favor de
Dionatan de Oliveira Cunha,
qualificado, buscando o reconhecimento de omissão procedimental que culminou em cerceamento de defesa.

Sustenta nas razões colacionadas no Id. 152663673 que a
Defesa
não foi
previamente intimada
da Sessão de Julgamento do presente
writ,
tolhendo o direito à sustentação oral, que defende ser imprescindível a melhor elucidação e exposição dos fatos e direitos pretendidos neste
Habeas Corpus,
em clara ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões ofertadas em 18/01/2023 [Id. 155194673], a douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, opinou
“pela decretação da nulidade absoluta, considerando o cerceamento da defesa diante da ausência de intimação, com a consequente anulação do acórdão, para que outro se realize com observância da prévia intimação do defensor dativo”.

A Secretaria da Terceira Câmara Criminal certificou em 02/02/2023 [Id. 156790684]:
“CERTIFICO que, no REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em seu Artigo 106 reza: que independem de publicação de pauta no Diário de Justiça os julgamentos de: I - Habeas Corpus (...)”.

É o relatório.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2023.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator em substituição legal

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023